Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715077-36.2023.8.07.0000 Agravante(s) GEAP Autogestão em Saúde Agravado(s) Maria das Graças Deusdara Viana Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 154528312 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria das Graças Deusdara Viana em desfavor da ora agravante (processo n. 0709929-35.2023.8.07.0003), deferiu a tutela de urgência requerida para fornecimento de tratamento em “home care”, nos seguintes termos: Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça à requerente. Passo a decidir sobre o pedido de antecipação da tutela. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Cuida-se de Ação Cominatória em que a requerente informa ter-lhe sido negada pela requerida a autorização e custeio de tratamento domiciliar ("home care"), conforme solicitação de seu médico. Infere-se dos autos que a requerente é conveniada da requerida desde 27/04/2016 e que, em 29/03/2023, seu médico solicitou a autorização do plano de saúde para a continuidade do seu tratamento em "home care", pela necessidade de uso contínuo de acesso central com PICC para antibioticoterapia venosa, além de outros medicamentos conforme prescrição, além de a autora estar em estado clínico limítrofe, acamada e necessitando de cuidados 24h. Diante da negativa do plano de saúde na realização de tal procedimento, requereu, nos presentes autos, a título de antecipação da tutela e "inaudita altera pars", o provimento jurisdicional no sentido de se compelir a requerida à autorização e custeio de tratamento (em "home care"). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O quadro clínico da requerente é grave e atualmente vive acamada. Por tal razão, necessita do acompanhamento familiar para atividades rotineiras, como alimentação e higiene íntima. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois o tratamento domiciliar a ser dispensado à requerente é mais digno, não existindo motivo para internação haja vista a necessidade de cuidado e vigilância constante da autora. Com efeito, a internação da paciente em hospital, além de ser mais dispendiosa ao plano de saúde, limita a presença dos familiares próximos (que a auxiliam em suas atividades habituais e na higiene pessoal, sem contar a possibilidade de a requerente contrair alguma doença própria daqueles que sofrem internação prolongada. Ademais, os argumentos da autora encontram-se lastreados nos documentos existentes nos autos que comprova ser a requerente aderente do plano de saúde da requerida e, ainda, encontrar-se em dia com o pagamento de sua mensalidade. Em verdade, a controvérsia da causa cinge-se à obrigatoriedade ou não de cobertura do mencionado tratamento domiciliar pelo plano de saúde. Nesse aspecto, a jurisprudência do TJDFT já se manifestou em situações similares, afirmando que a escolha do tratamento necessário deve seguir critério médico e não o econômico: (...) Friso que a jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores é cristalina no sentido de que o consumidor, ainda que não haja previsão no contrato de plano de saúde, tem direito à cobertura em face do tratamento solicitado pelo médico. Tal entendimento se dá em virtude da abusividade e iniquidade da cláusula que nega ou limita o tratamento ao paciente e, no caso em comento, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Nesse ínterim, incumbe somente ao médico dizer qual tratamento é o mais adequado para o caso do paciente, e não ao plano de saúde. Estando em jogo os bens jurídicos da saúde e da vida, a requerida deverá cobrir, de forma abrangente, o tratamento solicitado pelo profissional, em detrimento aos seus interesses particulares, mormente os econômicos. Outrossim, eventuais reflexos econômicos adversos decorrentes do insucesso da demanda pela requerente poderão ser garantidos, pela requerida, pelos meios processuais pertinentes. Com essas razões, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgências, vejo comprovados os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela. Noutro giro, a concessão antecipada da medida não acarretará prejuízo de difícil reparação à requerida, a qual poderá exercer o contraditório no curso do processo. Outrossim, mesmo que a prova coligida se consubstancie em documentos particulares e unilaterais, é necessário que se ponha em destaque o valor mais relevante, no caso, a saúde da contratante em conflito com os interesses empresariais da contratada, conforme já delineado acima. Não há risco de irreversibilidade da medida pleiteada pela requerente diante da possibilidade da cobrança das despesas do tratamento negados na via administrativa ou judicial, caso seja, ao final, julgada improcedente a pretensão autoral. Diante do exposto, concedo a tutela antecipadamente para determinar à requerida que autorize e custeie tratamento em "home care", com suporte de enfermagem diária por 24h, atendimentos fisio/fonoterápicos diários, nutricionista 01 vez por semana, terapia nutricional contínua com suplementação oral, sob pena de, em caso de descumprimento, incorrer no pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 50.000,00 (vinte mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. (...) Em razões recursais (Id 45975671), a agravante alega, em suma, inexistir perigo de dano irreparável para a autora, pelo que deveria ter sido indeferida a medida liminar na origem. Defende que “não há avaliação médica do Agravado segundo critérios da ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial”. Diz igualmente inexistente a verossimilhança das alegações da parte autora/agravada, porque nem todo paciente internado é elegível para internação de maneira domiciliar. Discorre sobre o funcionamento do tratamento em “home care”. Aponta que “a seleção de pacientes elegíveis para Internação Domiciliar é prerrogativa da GEAP e a avaliação é feita pela equipe interna da Unidade Administrativa da Requerida por meio do enquadramento do caso clínico conforme definição de critérios clínicos e pontuação pela tabela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e NEAD – Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, que trata da classificação do nível de complexidade assistencial”. Aduz que o fornecimento do tratamento ocorre de acordo com a pontuação obtida pelo paciente. Narra ser “necessário esclarecer que a Autora era assistida pelo programa de internação domiciliar, com cuidados de técnico em enfermagem pelo período de 12 horas diárias, vez que, possuía 14 pontos na classificação obtida na Tabela ABEMID”. Conta que “a autora obteve o suporte domiciliar pelo período de 02/01/2023 a 10/01/2023, quando necessitou de hospitalização. No dia 29/03/2023 a Requerida recepcionou nova solicitação para atendimento domiciliar em razão de alta hospitalar, contudo, a família não aguardou a avaliação da Requerida removendo a Autora para a residência. Ao realizar a avaliação da Autora no dia 30/03/2023, de acordo com a pontuação obtida na tabela NEAD, a equipe médica da Requerida constatou que ela não alcançou a pontuação para internação domiciliar, ocasião em que foi oferecido o suporte domiciliar pelo Programa de Gerenciamento de Casos – PGC” e que “ao realizar novo contato com os familiares da Autora no dia 03/04/2023, a Requerida tomou conhecimento que ela estava hospitalizada e sem previsão de alta”, de modo que “a Autora estava obtendo o suporte necessário para a admissão no Programa de Gerenciamento de Casos, quando novamente foi internada, não havendo qualquer negativa de atendimento pela Requerida, mas sim, o atendimento de acordo com a necessidade e quadro clínico apresentado, eis que, em razão da pontuação alcançada na tabela NEAD (06), ela era inelegível para internação domiciliar”. Relembra não ser obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar. Aponta a disponibilização do Programa de Gerenciamento de Casos – PGC para a autora. Entende que, como inexiste previsão contratual para o serviço solicitado, não deve arcar com os gastos excedentes porque o tratamento não possui previsão no rol de cobertura exigido pela ANS. Conclui que “não pode a GEAP assumir o custo de um serviço que sequer tem previsão obrigatória pela ANS e em período integral. O que não se deve permitir é a ampliação de cobertura de forma irrestrita e por prazo indeterminado, até mesmo em procedimentos não previstos pelo próprio órgão regulador, ou seja, a ANS”. Assevera ainda a impossibilidade de impor ao plano de saúde atendimento especializado quando os cuidados podem ser realizados por membros da família da agravada, porque a família deve cumprir com os seus deveres básicos. Reforça a taxatividade do rol da ANS, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque “acaso mantida a referida decisão, a AGRAVANTE sofrerá lesão grave e de difícil reparação, a qual deve ser condicionada a apresentação de laudo atestando o quadro clínico do beneficiário e a consequente continuidade do serviço requerido. O douto juízo a quo deferiu a medida liminar sem, contudo, verificar o real quadro clínico do Agravado” e “Agravada, não faça jus ao acompanhamento domiciliar nos termos requeridos, pois não preenche os requisitos presentes na tabela da ABEMID para assistência domiciliar de alta complexidade com acompanhamento de 24 horas por dia”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Em face de todo o exposto, requer: a) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada, desobrigando a GEAP ao fornecimento do Home Care, 24 horas por dia; b) em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida, com efeito de enquadrar o beneficiário na complexidade avaliada pela auditoria e equipe multidisciplinar da Agravante; c) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para REFORMAR a decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência requerida no bojo da Ação Ordinária; d) subsidiariamente, caso não seja concedido o efeito suspensivo à decisão recorrida, tampouco reformada a decisão, o que se admite apenas por hipótese, requer que, no mérito, seja disponibilizado o serviço de PGC após avaliação da pontuação da Agravada na tabela ABEMID, na modalidade correspondente à pontuação obtida; e) a intimação da Agravada para a apresentação de contraminuta, se achar necessário, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II do CPC; f) a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil; Preparo recolhido (Ids 45975673 e 45975674). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e forneça o serviço de internação domiciliar (home care), sob pena de imposição de multa diária. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 4/4/2023 (Id 154528312 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em “autorize e custeie tratamento em "home care", com suporte de enfermagem diária por 24h, atendimentos fisio/fonoterápicos diários, nutricionista 01 vez por semana, terapia nutricional contínua com suplementação oral, sob pena de, em caso de descumprimento, incorrer no pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 50.000,00 (vinte mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa”. Na origem, a ré/agravante apresentou contestação (Id 156362795 do processo de referência), na qual informa o cumprimento da decisão (Id 156362795, p. 2 do processo de referência). O e-mail datado de 4/4/2023 acusa o recebimento da intimação da decisão agravada e informa os procedimentos para seu integral cumprimento (Id 156362803 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 24/4/2023, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a parte autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial completa e voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora